Tribunal: STF
Processo: HC 265637
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS AO MPF E AO ÓRGÃO SUPERIOR DA PGR. ADEQUAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL OFICIANTE NO STJ. RECUSA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não provido o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.715.724 (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    3. No julgamento do Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou a intimação do Ministério Público Federal, que se manifestou pela impossibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Após a insurgência da defesa, os autos foram encaminhados ao órgão superior da Procuradoria-Geral da República, tendo a Segunda Câmara de Coordenação e Revisão da PGR se posicionado no sentido da inviabilidade do acordo. 



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental em agravo regimental no agravo em recurso especial, resultando no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta violação ao princípio do Promotor Natural. Afirma que, por se tratar de crime de competência da Justiça Estadual, o órgão legitimado para analisar a proposta de ANPP seria o Ministério Público Estadual, e não o Ministério Público Federal. Alega, ainda, que a recusa ministerial foi injustificada.



    6. Requer a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para análise da possibilidade de oferecimento do ANPP. Subsidiariamente, pede a rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir, diante da recusa injustificada do órgão ministerial.



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso, considerou que a remessa dos autos ao MPF e ao órgão superior da PGR revelou-se adequada, bem como não vislumbrou ilegalidade na recusa do oferecimento do ANPP. Veja-se:



    “A insurgência não merece acolhida. 



    A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 185.913, é demasiadamente clara no sentido de que incumbe ao órgão ministerial oficiante no Tribunal em que tramita o recurso manifestar-se acerca da possibilidade de propor ANPP (art. 28-A do CPP), ante a aplicação retroativa da referida disposição (grifo nosso): 



    [...] 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo.[...] 



    Assim, a remessa dos autos ao MPF e ao órgão superior da PGR revelou-se adequada, pois em estrita observância da orientação estabelecida pela Suprema Corte. 



    Também não procede a tese de ilegalidade na negativa. 



    Ora, ao negar oferecer a benesse, o órgão superior da PGR aludiu às circunstâncias fáticas do caso, que fundaram sua conclusão no sentido de que a medida não seria suficiente para fins de reprovação da conduta dada a gravidade concreta do crime (fls. 818/819 - grifo nosso): 



    [...] 



    No caso, entretanto, da análise dos fatos descritos e das circunstâncias específicas em que foram praticados, verifica-se que o ANPP não é medida recomendável. 



    Com efeito, consta dos autos, em síntese, o seguinte: (a) no dia 08-07-2018, a vítima (Caio Marcos S. P. A.) estava conduzindo uma motocicleta, quando o réu (Caio Vitor L. B.) passou dirigindo um automóvel e quase o abalroou; (b) ato contínuo, a vítima e o seu primo (Marcelo V., que estava na garupa da motocicleta) resolveram ir atrás do réu para saber o que havia acontecido; (c) ao chegar em frente a sua casa, o réu desembarcou do carro e entrou no imóvel; (d) o primo da vítima (Marcelo), que estava na companhia da vítima (Caio Marcos) e de uma outra pessoa (lago), chamou o réu pelo portão da casa; (e) com isso, o réu Caio Vitor saiu da residência com uma pistola (com a numeração raspada ou suprimida) em punho e efetuou diversos disparos de arma de fogo, alguns para o alto e outros para baixo, em lugar próximo ao que se encontrava a vítima; (f) um dos projéteis atingiu a região glútea da vítima, que conseguiu fugir e se dirigir até o posto policial; (g) uma guarnição da Polícia Militar foi até o local, apreendeu a arma de fogo e prendeu em flagrante o denunciado; e (h) conforme o fato descrito na denúncia e objeto da condenação, "...no dia 08 de julho de 2018, por volta das 23h20m, em frente à residência localizada na Rua (...) Areal-RJ, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, arma de fogo com numeração raspada ou suprimida, qual seja, a pistola Taurus PT 57 TA, calibre 7.65, carregada com 4 (quatro) cartuchos intactos, nos termos do que se infere do laudo de exame em arma de fogo e munições de fls. 148/152". 



    Portanto, de um lado, não cabe levar em consideração, neste momento processual, a parte dos fatos, em relação aos quais houve absolvição. Por outro lado, o fato de que o réu de forma livre e consciente, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, **arma de fogo com numeração raspada ou suprimida**, qual seja, a pistola Taurus PT 57 TA, calibre 7.65, carregada com 4 (quatro) cartuchos intactos, nos termos do que se infere do laudo de exame em arma de fogo e munições de fls. 148/152. 



    Assim, os fatos e as circunstâncias específicas do caso concreto evidenciam maior gravidade da conduta; o ANPP não é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    [...]



    No caso, as circunstâncias fáticas referidas são concretas e aptas a indicar uma reprovabilidade distinta da conduta, já que a arma de fogo não só ostentava numeração suprimida, mas também estava municiada, circunstância essa que transcende os elementos previstos no tipo penal em comento (art. 16, § 1º, da Lei n. 10.826/2003). 



    Nesse cenário, não diviso possibilidade de reexame da negativa, pois não se mostrou injustificada, sendo certo que o Ministério Público Federal, ao negar a benesse com base na gravidade concreta da conduta, agiu dentro da discricionariedade que lhe é assegurada por lei: (...)” (e-doc. 6, p. 3-4; grifos acrescidos).



    8. Entendo não haver ilegalidade a ser reconhecida.



    9. Com efeito, ao julgar o HC nº 185.913, esta Suprema Corte fixou o seguinte entendimento: “ 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”.



    10. Desse modo, resta evidente que o legitimado para oferecer o ANPP, no caso em análise, era o Ministério Público Federal, visto que é o órgão ministerial oficiante no Superior Tribunal de Justiça.



    11. Ademais, compete ao Ministério Público avaliar o preenchimento dos requisitos legais e verificar se o acordo é necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Embora não constitua direito subjetivo do investigado, presentes os pressupostos legais, o órgão ministerial tem o poder-dever de ofertá-lo.



    12. O § 14 do art. 28-A do CPP assegura à defesa, em caso de recusa injustificada, o direito de requerer a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28 do mesmo diploma.



    13. Na situação em comento, houve a remessa ao órgão de revisão do Ministério Público, tendo a Segunda Câmara de Coordenação e Revisão da PGR manifestado no sentido de que o ANPP não seria recomendável ao caso. Por essa razão, é legítima a negativa do acordo, não havendo que se falar em recusa injustificada.



    14. O que decidido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — ANPP. BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    (...)



    III. Razões de decidir 



    4. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). 



    5. Como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do CPP) e, sendo o caso de sua aplicação, elegerá as condições que julgar necessárias e adequadas ao caso concreto. O acusado, por sua vez, poderá ou não aceitar a proposta, conforme o seu interesse em submeter-se a ela ou a estratégia defensiva desenvolvida pela defesa. 



    6. Na hipótese dos autos, houve manifestação do Procurador-Geral de Justiça pela impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos extraídos, em tese, da prática delitiva. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (HC 264.329-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/11/2025, p. 01/12/2025, grifos acrescidos)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...)



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e tiver sido confirmada pelo órgão superior. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido”.



    (RHC nº 260.777-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 04/11/2025; grifos acrescidos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator